Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723700-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gustavo Carvalho de Oliveira Agravado: Condomínio Premier Residence Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Carvalho de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo recorrente nos autos do processo no 0718084-33.2023.8.07.0001, assim redigida: “Na petição de ID 160316745 a parte ré informa que não há vazamento em cima da vaga da garagem do autor, sendo que o requerente afirma que não houve o devido reparo, mas um mero paliativo (ID 160825388). A tutela de urgência pressupõe uma situação que não pode aguardar a produção de provas e cognição exauriente do julgador. Não imagino que seja esse o caso, pois com solução paliativa ou não, aparentemente o problema pode aguardar a decisão final e por isso INDEFIRO a tutela provisória. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação.” Em suas razões recursais (Id. 47905900) o agravante sustenta, em síntese, que merece ser deferido o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem, consistente na imposição, ao condomínio demandado, da obrigação de disponibilizar 4 (quatro) vagas de garagem semelhantes às adquiridas pelo autor ou, em caso de inviabilidade, da obrigação de custear os alugueres de vagas similares. Alega que estão devidamente comprovados por meio dos documentos que instruíram a petição inicial os prejuízos advindos do suposto ato ilícito atribuído ao condomínio réu, que teria deixado de promover os reparos nas vagas adquiridas pelo demandante em razão de infiltrações decorrentes da impermeabilização da área da piscina, ocasionando, com a suposta omissão, danos à pintura dos veículos estacionados no local, além de depreciação do imóvel. Argumenta que em resposta às reiteradas solicitações a esse respeito o demandado se limitou a promover reparos paliativos, sem solucionar de modo definitivo os alegados problemas de infiltração, tendo, mais recentemente, deixado de responder aos questionamentos formulados pelo proprietário. Após reafirmar que houve a devida comprovação dos fatos articulados na causa pedir, considera preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência postulada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a tutela provisória de urgência seja deferida, com a imposição ao condomínio demandado da obrigação de fornecer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 4 (quatro) vagas de garagem semelhantes às adquiridas pelo autor, ora recorrente. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal (Id. 47913509) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 47913510) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. O recorrente formulou requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No entanto, a antecipação da tutela recursal se ajusta melhor à situação em concreto. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em deslinde a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, que o condomínio demandado efetivamente deixou de promover os reparos necessários à adequada fruição das vagas de garagem adquiridas pelo recorrente. A despeito das alegações articuladas pelo agravante, as imagens referidas no Id. 160316763 dos autos do processo de origem revelam que o condomínio demandado, ao menos aparentemente, procedeu aos reparos necessários, evitando, assim, a ocorrência de novos vazamentos no local, inclusive com a promoção subsequente de vistorias periódicas. Não é possível concluir, ao menos no presente momento, que o réu efetivamente teria praticado o ato ilícito sustentado pelo demandante em sua petição inicial, o que prejudica sobremaneira a constatação da necessária verossimilhança dos fatos alegados na causa de pedir. Ademais, como corretamente pontuou o Juízo singular na decisão ora agravada, de modo paliativo ou não, o alegado problema de infiltração que fundamenta a causa de pedir parece ter sido solucionado, circunstância que evidencia a inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É perceptível que as questões suscitadas pelo recorrente serão elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Na situação dos autos, está ausente a comprovação da probabilidade do direito, uma vez que a sua análise demanda a observância do contraditório, pois as provas carreadas aos autos com a inicial, embora tenham o condão de apontar falhas estruturais no condomínio Agravado, não são capazes de subsidiar o deferimento de tutela satisfativa, em liminar, sem a devida formação da relação jurídico-processual. Além disso, também não se verifica o perigo na demora, porque não há demonstração inequívoca de que as falhas apontadas apresentem risco à estrutura predial e, também, à saúde da Agravante. Desse modo, por entender que a situação dos autos demanda a formação do contraditório e não representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito, nos termos do artigo 300 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.” (Acórdão no 1398926, 07292408920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator designado: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis, além de não estar configurado o requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator